Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONFISSÃO QUALIFICADA VERIFICADA. REDUÇÃO DA PENA PARA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE. REINCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a atipicidade do fato, em razão da ausência da elementar do crime concernente à presunção de saber ser a coisa produto de ilícito, pois se trata de aparelho lançado há cinco anos. Afirmou que o acusado não agiu de maneira diversa do brasileiro médio, o qual compra produtos usados, de maneira informal, sem apresentação de qualquer documento de propriedade. Alegou que não houve desproporção entre o valor pago e o preço do aparelho celular praticado no mercado e que o produto fora adquirido de um conhecido, sob a promessa de posteriormente entregar-lhe a nota fiscal. Aduziu que consultou o IMEI do aparelho e não constou qualquer registro de furto ou roubo. Requereu a reforma da sentença para fosse absolvido com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP. Acaso mantida a condenação, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea ao caso e a fixação do regime aberto inicial para o cumprimento da pena, uma vez que o réu não é reincidente.
4. O Ministério Público não apresentou contrarrazões (ID 50739419). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, a fim de que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea (IDs 51432094 e 53437862).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 571/2022 – 14a DP - ID 50739313 (Ocorrência Policial no 3.504/2022-0 - 14a DP – 50739314; Auto de Apresentação e Apreensão no 199/2022 - ID 50739316; Termo de Restituição no 157/2022 – ID 50739317; nota fiscal – ID 50739318) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. No presente caso, o depoimento da vítima em juízo, de que, em abril de 2022, foi vítima de roubo ao lado de sua escola, ocasião em que três indivíduos a teriam abordado por trás e roubado o aparelho celular objeto dos autos, é prova firme e segura de que o bem apreendido em poder do acusado era produto de crime, inclusive, fato confirmado pela testemunha, policial civil, responsável pela investigação referente a roubo de transeunte, relatada na ocorrência no 2298/2022 – 14a DP.
7. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 3o do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
8. O acusado não demonstrou ter adquirido o bem em circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita e que o vendedor era pessoa conhecida, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Os elementos objetivos e subjetivos previstos no art. 180, § 3o do Código Penal encontram-se presentes, tendo em vista que o réu, sem adotar as cautelas devidas e sem exigir a mínima prova da compra e venda celebrada, adquiriu um aparelho celular, sem caixa, carregador, nota fiscal, manual de instruções e, conforme admitido pelo próprio recorrente, adquirido de um “conhecido”, por ele não devidamente identificado, na "feira do rolo", local conhecido como ponto de comércio de objetos, cuja origem, na maior parte das vezes, é ilícita, situação que se amolda à locução "pela condição de quem oferece" prevista no tipo penal.
9. Em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como de acordo com o entendimento prevalente deste E. Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022; TJDFT: Acórdão 1712195, 07008666920228070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Nesse quadro, embora o réu tenha agregado a sua confissão teses defensivas, confessou a autoria do crime de receptação ao declarar que adquiriu o aparelho celular em questão, de forma que é necessária a parcial reforma a sentença para aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal, reduzindo a pena em 1/6, redimensionando a reprimenda para 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção, a qual é tornada definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena.
11. O artigo 63 do Código Penal dispõe que se verifica a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. No caso, conforme se verifica da folha de antecedentes penais (ID 50739358), a condenação transitada em julgado operou-se em 14/02/2023 e a prática do crime objeto dos autos foi anterior a referida condenação penal definitiva. No ponto, deve ser afastada a reincidência e fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, c, e § 3°, do Código Penal.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para reduzir a pena para 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção e fixar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Mantidos os demais termos da sentença.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.